Tribunal: TJES
Processo: 5001585-78.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-78.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IRANI MARSALIA
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ACÓRDÃO

EMENTA:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos à obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2) O acórdão não é omisso, já que enfrentou o tema central da lide. 3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado a pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, não autoriza sua reforma por esta via. 4) Recurso conhecido e improvido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6161083)
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no id 6710935, o qual negou provimento ao recurso voluntário do ente federativo, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em suas razões, narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, posto que teria deixado de determinar o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado da decisão proferida no RE 1.140.005 (Tema 1.002 do STF), marco que ainda não tinha se operado na ocasião do julgamento do apelo.

Pois bem. Tecidas tais elucidações, concluo ser o caso de negar provimento aos presentes aclaratórios, o que faço pelas razões que seguem.

De plano, apenas para fins de ilustração, transcrevo o acórdão guerreado, o qual reconheceu o cabimento de condenação do Estado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.

1) Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

2) Dessa forma, resta evidente a necessidade de manutenção da sentença recorrida, para manter a condenação imposta ao Apelante com relação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 3) Não vislumbro a possibilidade de que as obrigações decorrentes da condenação alcançarem nem mesmo o valor de 100 (cem) salários-mínimos (art. 496, §3º, III, CPC), circunstância a qual dispensa o duplo grau obrigatório de jurisdição. 4) Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária não conhecida.

Acerca da temática, rememoro que
a questão foi pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (
Tema nº 1.002
), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada.
Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Assim,
“
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora
em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
,
nos termos do enunciado do Tema STF nº 1.002
. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...]
Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública
[...] (
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des. Fábio Costa de Almeida Ferrario; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] 9.
O STF no julgamento do RE 1140005, em sede de repercussão geral (Tema 1.002), firmou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição"
. 10.
Decisão vinculante proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal
[...] (
TJRJ
; Remessa Necessária com Apelação n.º 0007237-08.2020.8.19.0058; Relator: Des. Sergio Seabra Varella; Quarta Câmara de Direito Público; DORJ 31/07/2023).

[...]
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ
(
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...] 1.
O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
. 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (
TJDF
; Apelação n.º 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª Carmen Bittencourt; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

No que pertine à alegação de que era necessário o sobrestamento do feito até a superveniência do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Excelso Tribunal, embora quando do julgamento do apelo voluntário, em 20.09.2023, tal marco não tivesse se operado, o que ocorreu apenas em 17.11.2023, tal circunstância não tinha o condão de impedir a aplicação imediata do posicionamento firmado.

Isto porque, segundo entendimento do próprio STF “
(...)o julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma”
(STF - RE 1065205 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017).

Neste mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
TESES FIRMADAS PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO IMEDIATA, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA.
DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. No âmbito do ARE 843.989/PR (Relator Ministro Alexandre de Moraes) submetido ao regime de Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal fixou diversas teses acerca da controvérsia quanto à (ir)retroatividade das disposições da Lei nº 14.230/2021 (Tema 1.199). II. À vista do que deliberado por aquela Corte Constitucional no referido precedente de especial carga vinculativa, demonstra-se inafastável a sua observância, sendo irrelevante a ausência de eventual trânsito em julgado naquele feito, porquanto é cediço que “o julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata do entendimento firmado às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do paradigma” (STF - RE 1065205 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-227 DIVULG 03-10-2017 PUBLIC 04-10-2017). III. Na hipótese dos autos, a Decisão recorrida determinou a suspensão do processo da Ação de Improbidade Administrativa de origem “até a formação da coisa julgada sobre a tese a ser firmada no Tema STF nº 1.199 de Repercussões Gerais” (id. 3242138). Deste modo, infere-se que a aludida determinação, no sentido de aguardar-se o trânsito em julgado do paradigma de Repercussão Geral, não encontra amparo na jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, cuja orientação revela-se firme em assentar a obrigatoriedade de aplicação imediata das teses firmadas em tal precedente vinculativo. IV. Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão recorrida e, por conseguinte, afastar a ordem de suspensão do processo de origem, além de determinar que sejam aplicadas pelo Juízo a quo, independentemente do trânsito em julgado no ARE 843.989/PR, as teses do Tema 1.199 firmadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral no referido precedente paradigma. (TJES, AI 5008361-53.2022.8.08.0000, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, DJ 21.06.2023)

RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA–
Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.030, II, NCPC – REsp nº 1.199.715/RJ, Tema nº 433, STJ, DJe 12/04/2011 – Possibilidade de condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de verba honorária em casos que a parte é assistida pela Defensoria Pública do Estado –
Aplicabilidade do Tema 1002, firmado em sede de Repercussão Geral, pelo C. STF - Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.
Inteligência do art. 1.040, do CPC/2015 – Acórdão mantido (TJ-SP - AC: 10038258320208260405 Osasco, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 24/08/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/08/2023)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA -
RETRATAÇÃO TEMA 1002 STF – DEVIDOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DE MS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – REQUER O AGRAVANTE O SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ATE TRÂNSITO JULGADO DA DECISÃO DO REPETITIVO PELO STF - DESNECESSIDADE DE AGUARDAR- SE O TRÂNSITO EM JULGADO.
DECISÕES DO STF OBSERVÂNCIA IMEDIATA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (TJ-MS - AGT: 08001280420208120025 Bandeirantes, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 29/09/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/10/2023)

Diante disso, é certo que o acórdão recorrido mostra-se hígido e que, em verdade,
o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.
2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios.
4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios.
Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/04/2024 às 17:12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50598109042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanhar o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.